Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-30.2006.8.11.0093
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000517-30.2006.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCO BASILIO MARCON - CPF: 034.413.239-04 (APELADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), HILARIO DITZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, ao final da primeira fase do procedimento do júri, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, impronunciando o acusado da imputação de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal. A acusação sustent
a
que h
á
elementos suficientes de prova para a pronúncia, com base em indícios de autoria e materialidade do crime. A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para justificar a pronúncia do acusado, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, com base na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria do crime apresenta-se notoriamente fragilizada, com ausência de testemunhas presenciais que possam, com segurança, atribuir ao acusado a prática delitiva.

4.
Os depoimentos colhidos em juízo

revelam incertezas, contradições e ausência de elementos diretos de imputação ao acusado, consistindo apenas em relatos de uma discussão prévia e da localização da carteira de identidade do acusado nas proximidades do corpo da vítima.

5.
A presença de objeto de propriedade do réu próximo ao local do crime, desacompanhada de outras provas robustas, não é suficiente para autorizar a superação da dúvida quanto à autoria, especialmente
,
diante do princípio do
in dubio pro reo
.

6.

A impronúncia não configura absolvição definitiva, podendo a persecução penal ser retomada caso surjam novas provas, conforme prevê o art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7.
Submeter o acusado ao Tribunal do Júri, diante de prova tão frágil e inconclusiva, representaria afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A simples existência de elementos circunstanciais, como localização de objeto pessoal do acusado
próximo ao
local do crime,
desacompanhados de prova direta ou de indícios seguros, não autoriza o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000517-30.2006.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCO BASILIO MARCON

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, ao final da primeira fase do procedimento do júri, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, impronunciando
o apelado
Marco Basílio Marcon da imputação de homicídio qualificado pelo motivo fútil, tipificado no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal
(id
.

279116969
)
.

Em suas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, requerendo a pronúncia, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade do delito e os indícios de autoria em desfavor d
o apelado
Marco Basílio Marcon
(id
.

279116972
)
.

Em contrarrazões,
a defesa técnica do apelado
pugnou pelo não provimento do apelo
ministerial

(id.

283891857
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo provimento do recurso de apelação
, a fim de pronunciar o apelado.
(id.

285269375
)
.

É o relatório.

V

O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo narra a exordial acusatória, entre a noite de 08 de janeiro de 2006 e a manhã do dia seguinte (09/01/2006), na Avenida Perimetral Norte, nas proximidades da Loja Girassol Presentes, no centro de Feliz Natal/MT, o acusado Marco Basílio Marcon, conhecido pelo apelido de “
Psicopata
”, imbuído de ânimo homicida e por motivo fútil,
teria
desferido diversos golpes com um pedaço de madeira contra a vítima Hilário
Ditz
, conhecido como “
Barba
”.

A motivação do crime, segundo a
denúncia
teria sido um desentendimento prévio entre acusado e vítima, ocorrido no interior do “
Bailão da Simone
”, quando, após um pedido de cigarro feito por Marco e recusado por Hilário, iniciou-se uma breve discussão, posteriormente contida por populares.

Ainda segundo a acusação, após o encerramento do baile, a vítima teria permanecido no local, enquanto o acusado seguiu em direção desconhecida.

No dia seguinte, o corpo de Hilário foi localizado com evidentes sinais de violência, e, próximo ao local, encontrou-se a carteira de
identidade de Marco Basílio Marcon, o que, no entender do Ministério Público, consistiria em relevante indicativo de sua responsabilidade penal.

No entanto, c
om a devida
v
e
nia
ao órgão acusatório,
e
xaminando minuciosamente os autos, constata-se que a sentença de impronúncia, proferida com notável cuidado técnico e atenção aos ditames constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, encontra-se devidamente fundamentada.

A materialidade do crime de homicídio é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelo laudo pericial de exame cadavérico (fls. 10/14), que atestou as lesões fatais sofridas por Hilário
Ditz
.

Contudo, no tocante à autoria, a análise das provas revela notória fragilidade.

A análise detalhada dos depoimentos colhidos em juízo revela a absoluta carência de testemunhas presenciais que pudessem, com segurança, atribuir ao apelado a prática do crime.

Transcrevo, para melhor compreensão, os principais trechos
dos depoimentos
das referidas testemunhas
:

Depoimento de Edna da Silva Sales (
i
d. 159244589):

"
[...]
Testemunha:
“
nós
tava
, eu e uma amiga minha, nesse baile, né, e esse senhor estava, assim,
junto com nós
, nós estávamos bebendo, aí,
nós
despedimos dele, né, ele estava vindo embora, aí ele começou uma discussão com esse
cara
que o suposto que matou ele. Então, aí, no outro dia, apareceu ele morto, e apareceu o documento dele, do RG, do lado do cadáver. Foi isso que eu lembro, que eu falei.

Juiz
:
“
Entendi. A senhora lembra que o réu, né, o Marco, que foi mostrado como 'Psicopata', ele chegou a pedir cigarro para
Amaral, esse senhor que estava junto com ele, você lembra desses fatos?"

Testemunha: "Sim, na hora que nós saímos do... nós estávamos saindo do baile, nós
chamamos ele
para vir
com nós
, para nós irmos a outro lugar, né, e ele falou que não que ia ficar lá. Aí, na hora que nós saímos, ele ficou discutindo com esse... suposto que... falou que matou ele. Falou não, né? Está sendo acusado
[...
]
"

Depoimento de Maria da Silva Melo (
i
d. 159244589):

“[...]
Testemunha:

“
Estava só quando ele passou lá
”
.

Promotor:

“
A senhora se recorda de uma confusão
?
”

Testemunha:

“
Eu não lembro, não
; e
u lembro que ele esteve lá, depois saíram, né? Que ali perto existia, na época, muito comércio, né?
”

Pr
o
motor:
A senhora se recorda de alguém chegar na mesa do Barba,

pedir alguma coisa
pra
ele, um cigarro
?

Testemunha
:
Pois é, estou tentando lembrar aqui, agora que você falou
, m
as eu acho que uma menina que trabalhou lá comigo falou que parece que tinha uns rapazes, mas não era só um, né?

Q
ue tinham conversado com ele, acho que pedindo um cigarro, antes dele sair de lá
,
Só que eu não lembro quem, né? Porque saiu de lá tudo normal, né? Isso aí já aconteceu dele falecer, né? Acho que foi no outro dia, né? Ali do lado da
Girasol
. [...]”

Como se depreende dos

depoimentos acima transcritos, a
testemunha Edna da Silva Sales

limitou-se a relatar que, na noite anterior ao crime, presenciou uma discussão entre o apelado e a vítima, após o réu solicitar um cigarro e receber negativa.

Destacou que, ao deixar o local, a vítima permaneceu no baile, sendo que, no dia seguinte, soube do falecimento de Hilário, tendo ouvido comentários sobre o encontro de documentos pessoais do acusado nas imediações do corpo.

Por sua vez, Maria da Silva Melo também foi enfática ao afirmar que não presenciou o crime, tampouco sabe quem foi o autor, referindo-se aos acontecimentos com expressões de suposição e incerteza
, além de esclarecer que haveria mais 04 pessoas acompanhando o apelado
.

Este aspecto é de extrema relevância processual e probatória, pois revela, de maneira inequívoca, que a cena dos acontecimentos era composta por múltiplos indivíduos, o que, inevitavelmente, abre margem plausível à hipótese de envolvimento de terceiros.

A propósito, registre-se que não há nos autos qualquer prova direta de que o acusado tenha sido visto nas imediações no momento do homicídio ou de que tenha sido flagrado em ação agressiva contra a vítima.

Ainda que se reconheça a existência de elementos que sugerem uma mínima vinculação fática do apelado ao cenário anterior ao crime (
a exemplo da discussão no baile e da localização de sua carteira
), tais dados permanecem insuficientes, à míngua de um nexo causal claro e direto entre sua conduta e o evento morte.

O simples achado de um objeto, desprovido de um contexto probatório mais robusto e de testemunhos convergentes, não pode ser erigido à
condição de elemento probatório capaz de fundamentar uma decisão de tamanha gravidade.

Por certo, a
simples presença de objeto de propriedade do réu nas imediações do corpo, desprovida de outras provas robustas que o vinculem diretamente ao homicídio, não é suficiente para superar o princípio do
in dubio pro reo
, especialmente em sede de juízo de admissibilidade da acusação.

Outrossim, n
ão se verifica nos autos a existência de testemunha presencial capaz de afirmar, com segurança, ter presenciado o momento da ação delitiva ou qualquer ato de violência que pudesse ser imputado ao acusado.

Diante desse quadro, a pronúncia, com base em provas tão frágeis e contraditórias, representaria grave violação aos direitos fundamentais do acusado, em afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da vedação de decisão condenatória baseada em meras suposições ou conjecturas.

Ademais, c
umpre ainda observar que o próprio acusado, em sede policial e judicial, negou veementemente a prática do crime, afirmando ter sido vítima de perseguição policial e relatando o extravio de seus documentos pessoais.

Embora tal versão seja questionável, o ônus da prova da acusação, nos moldes do art. 156 do CPP, impõe à acusação a demonstração de indícios minimamente consistentes e convergentes de autoria, o que não se verificou.

Nesse aspecto, é
de se ponderar ao Ministério Público que
,
a submissão do réu ao Tribunal Popular, diante de provas tão frágeis, expõe o ordenamento jurídico a um risco inaceitável de condenação injusta.

Dá-se isso porque, o

J
úri, formado por leigos, naturalmente se impressiona com elementos emocionais e circunstanciais, o que, aliado à ausência de critérios técnico-probatórios de valoração, pode culminar em um erro judiciário irreparável.

Cumpre assinalar, ainda, que a presente decisão de impronúncia não encerra a persecução penal de forma definitiva, sendo plenamente cabível a reabertura da ação penal caso novos elementos de prova surjam futuramente, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A impronúncia, longe de significar um juízo de absolvição de mérito, representa apenas uma medida de contenção processual, destinada a evitar que o acusado seja submetido a um julgamento público em ambiente de incerteza probatória.

Assim, à luz da insuficiência de elementos de convicção que permitam a superação da fase do
judicium
accusationis
, entendo que a sentença de impronúncia deve ser integralmente mantida, pois reflete uma atuação jurisdicional comprometida com as garantias constitucionais fundamentais.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em
dis
s
onância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

a fim de
manter a sentença de impronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025